Tribunal: TJDFT
Processo: 0730242-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730242-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: H. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: CARINA BERNARDES SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF, que nos autos da ação cominatória ajuizada contra si por H. B. S. e C. B. S., deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar o fornecimento à requerente do material escolar disponibilizado aos alunos em ensino remoto no modelo de alternância. Alega o agravante, em síntese, que não deve prosperar o entendimento esposado na decisão agravada no sentido de se atribuir “a cada família o direito de escolher se volta ou não as aulas presenciais, posto que o retorno as aulas presenciais é uma questão de interesse público que demanda enorme esforço do poder público e da própria população com escopo de fornecer uma educação segura e de qualidade”. Sustenta que divulgou documento detalhando os parâmetros para a retomada das atividades presenciais nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal no ano letivo 2o/2021. Infere, ainda, que “[a]lém da segurança sanitária, a retomada também é motivada por critérios pedagógicos, considerando o que expõem estudos sobre desempenho escolar no ensino remoto e impacto da pandemia na aprendizagem dos alunos, que recomendam o retorno das atividades presenciais”. Salienta que “além da segurança sanitária, a retomada também é motivada por critérios pedagógicos, considerando o que expõem estudos sobre desempenho escolar no ensino remoto e impacto da pandemia na aprendizagem dos alunos, que recomendam o retorno das atividades presenciais”. Argumenta, ao cabo, que “embora seja garantido por lei o direito à educação, o seu exercício específico se dá nas condições estabelecidas pelo Estado, no caso de estudante integrante do sistema público de ensino”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada que determinou a manutenção da aula pelo sistema remoto, mediante o fornecimento do material disponibilizado aos alunos em ensino remoto, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a procedência do agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada a fim de “garantir que a decisão sobre o retorno das aulas presenciais seja da Secretaria de Estado do Distrito Federal e não das famílias como decidido pelo juízo, a quo, sendo indeferida a tutela provisória requerida pela agravada”. Dispensado o recolhimento do preparo. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado do recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Trata-se, consoante relatado, de agravo e instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo de lavra do Juízo da Infância e da Juventude – VIJ -, no qual houve determinação de fornecimento de material didático necessário ao acompanhamento da matéria ministrada em sala de e destinada ao grupo de ensino remoto. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Em relação à probabilidade do provimento do recurso, destaco que as observações realizadas na decisão objurgada revelam as nuances do caso concreto, especialmente a falta de objetividade por ausência de parâmetros claros para atender os casos excepcionais que a própria Secretaria de Educação do DF – SEE/DF – admite para fins de manutenção do sistema de ensino remoto. A propósito, colaciono o seguinte excerto da decisão de ID 103233948: Com efeito, a Secretaria de Educação do DF determinou o retorno às aulas presenciais no segundo semestre deste ano, contudo, conforme informações prestadas pelo requerido em ID no 102059259, fl. 07, prevê a possibilidade de permanência em ensino remoto em casos excepcionais, a serem avaliados pelos gestores que deverão formalizar a situação, além de avaliar e indicar possibilidades de atendimento não presencial. Ressalto que, do documento supramencionado não consta qualquer critério objetivo a ser aplicado nessa análise pela equipe gestora, deixando a questão sujeita à análise estritamente subjetiva pela equipe da escola. Como visto, o próprio documento intitulado “Parâmetros para a retomada das atividades presenciais nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal no ano letivo 2o/2021”, aparentemente tido pela Administração como guia de orientações sobre a situação, prevê a possibilidade de que seja garantido o atendimento exclusivamente remoto aos casos que assim necessitarem. A princípio, a submissão das situações excepcionais aos gestores das unidades sem a fixação de critérios pode dar ensejo a tratamento desigual dentro da rede pública de ensino, bem assim potencialmente albergar arbitrariedades, as quais se submetem ao controle de legalidade exercido seja pelos órgãos de controle do ente distrital, seja pelo Poder Judiciário. Portanto, o pleito da autora sequer foge a procedimento já admitido pela própria Secretaria de Educação, sendo, portanto, a discricionariedade na adoção da modalidade excepcional ao caso concreto destes autos o objeto em debate na lide na origem. A bem da verdade, verifico que o pedido da autora é ainda mais amplo, encerrando a determinação de que “a Requerente possa continuar recebendo o ensino remoto via Meet do Google para transmissão das aulas e da Sala de Aula do Google para a elaboração dos exercícios, tal como estava ocorrendo no ano de 2020 e esteve ocorrendo até o presente momento” (ID 100315320). No entanto, não é admissível a ampliação da tutela concedida em favor da parte aurora em sede de recurso interposto pela parte requerida, posto que tal configuraria reformatio in pejus. Em uma análise rasa, típica deste momento processual, ainda que se faça necessária alguma digressão acerca do tema durante a marcha processual regular, mediante contraditório, do que se depreende dos fatos trazidos aos autos por ambas as partes, tem-se que a medida postulada pela autora não implica em qualquer risco ao desenvolvimento das atividades educacionais por parte, bem assim tem diminuta interferência na política pública em adoção pelo agravante. Lado outro, é o risco para a agravada que se revela acaso não possa acompanhar as atividades escolares à distância, juntamente com o grupo de ensino remoto, visto que sua ausência na sala de aula busca resguardar seus familiares, os quais, segundo alega na petição inicial, padecem de comorbidades cardíacas (hipertrofia ventricular esquerda excêntrica, identificado com CID 10 135/142) – o que, inclusive, deve ser melhor explanado no bojo da dilação probatória na origem. Tanto o receio da agravada em retornar às atividades é razoável, quanto a adequação necessária é mínima, visto que se colhe dos autos que a retomada se dará mediante revezamento, tal qual pontuado pela decisão agravada (ID no 102059259, fl. 04 e 05), “com a alternância de grupos em ensino presencial e remoto (uma semana em cada modalidade), a fim de preservar o distanciamento dos alunos” (ID 103233948). Portanto, para satisfazer a pretensão autoral, basta que o material que será fornecido aos alunos em geral seja também fornecido à autora, bem assim o atendimento àqueles despendido pela equipe da unidade escolar no período de revezamento que não se encontram presentes seja estendido à autora, bem assim aos demais alunos que se encaixem na excepcionalidade, com as adaptações necessárias. Em arremate, a adequação e pertinência do retorno às atividades presenciais implica a necessidade de convivência ostensiva em ambiente com alta concentração e rotatividade de pessoas, o que, ainda que mitigado por medidas de prevenção, representa risco efetivo que deve ser ponderado com a necessidade de manutenção da incolumidade sanitária de seus familiares, alegadamente portadores de doenças que as tornam mais vulneráveis acaso infectadas pelo SARS-CoV-2. Desse modo, os benefícios verificados com o retorno do ponto de vista social e pedagógico em relação à infante, embora verdadeiros, não parecem se sobrepor, neste momento e perante as atuais condições do estado pandêmico, à saúde e à vida de seu núcleo familiar. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo menor, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator